Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DE DIVÓRCIO. EX-CÔNJUGE. DEMONSTRAÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE E PROPOCIONALIDADE. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A CASA E CRIAÇÃO DOS FILHOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIFICULDADES EM INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. INEXPERIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. O dever alimentício decorrente do divórcio ou dissolução da união estável exige a plena comprovação do trinômio necessidade de quem recebe, capacidade de quem presta e proporcionalidade.
2. O indivíduo que experimenta situação de hipossuficiência pode requerer o pagamento de alimentos pelo ex-cônjuge/companheiro, conforme facultado pelo artigo 1.695 do Código Civil.
3. O Código Civil, nos artigos 1694 e seguintes, prestigia o caráter assistencial dos alimentos, mas também evita que situações de assistência se perenizem, quando constatada a ausência de necessidade do cônjuge beneficiado pela prestação.
4. Consoante a orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, os alimentos ao ex-cônjuge somente são cabíveis em caso de comprovada necessidade de quem pleiteia e da possibilidade econômica daquele que vai prestar, tratando-se de medida excepcional e, em regra, transitória, devendo ser fixados por período razoável para que o ex-cônjuge atinja a independência financeira. Ausente a demonstração da necessidade, por se tratar de pessoa jovem, com elevado grau de instrução e sem demonstração de incapacidade laboral.
5. Negou-se provimento ao apelo. Julgou-se prejudicado o agravo interno.